Tribunal: TJDFT
Processo: 0714327-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714327-02.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANO DE OLIVEIRA ANANIAS, PATRICIA VIEIRA ALVES DE CARVALHO ANANIAS APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA D E C I S Ã O Vistos e etc. Na origem, FABIANO DE OLIVEIRA ANANIAS e PATRICIA VIEIRA ALVES DE CARVALHO ANANIAS ajuizaram liquidação individual de sentença coletiva objetivando a indenização referente aos lucros cessantes deferidos na sentença nos autos da Ação Civil Pública de no 2012.01.1.199437-9 na qual foram julgados procedentes vários dos pedidos feitos pelo Ministério Público do Distrito Federal - MPDFT beneficiando os compradores das unidades residenciais dos condomínios TOP LIFE E GREEN TOWERS, localizados em Águas Claras, Brasília/DF. O ilustre Juízo a quo considerou: “cuida-se, em sua origem de ação de reparação civil, a qual se submete ao prazo prescricional de três anos, a teor do disposto no art. 206, §3o, V, do Código Civil". Assentado nessa premissa, como a ação civil transitou em julgado em 19/10/2017 e liquidação de sentença foi distribuída em 30/04/2021, após o transcurso do prazo de três anos, o eminente Magistrado reconheceu a prescrição da pretensão deduzida na inicial e resolveu a lide com exame do mérito na forma do art. 487, II, do CPC. Contra essa sentença, FABIANO e PATRICIA interpõem apelação. Defendem que o prazo prescricional para ajuizamento do cumprimento da sentença proferida em ação civil pública seria de cinco anos, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos. É o relatório. A meu sentir, com a devida vênia, não há que se falar em decurso da prescrição, pois inaplicável, à espécie, o prazo prescricional trienal aduzido pelo devedor. Ademais, por estar em dissonância com o entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo, a r. sentença proferida na origem pode ser reformada de forma monocrática. Vejamos. O c. Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a execução individual em ações coletivas prescreve em 5 (cinco) anos, conforme a tese 515 firmada no rito dos recursos repetitivos: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública". A Corte Superior estabeleceu, ainda, que o termo inicial de contagem do prazo prescricional é o trânsito em julgado da sentença coletiva (tese 877, STJ): "O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n.8.078/90". Na hipótese, a sentença judicial da ação civil pública no 2012.01.1.199437-9 transitou em julgado em 19/10/2017 (ID 30985035 - Pág. 2). A distribuição da liquidação se deu pouco mais de três anos e seis meses após, ou seja, em 30/04/2021 (ID 30983247 - Pág. 1). Portanto, considerando que, da data do trânsito em julgado da sentença coletiva que ora se busca individualmente executar até a data de ajuizamento desta ação não decorreu tempo superior a 5 (cinco) anos, é de se concluir pelo provimento do apelo. Tratando exatamente da mesma sentença, menciono entendimento jurisprudencial no mesmo sentido: "2. A sentença da Ação Civil Pública no 2012.01.1.199437-9 condenou a ré, ora agravante, a pagar indenização referente à desvalorização sofrida por cada consumidor, relativamente à sua unidade imobiliária, em razão de vícios no empreendimento (ausência das áreas de lazer). 3. Da prescrição. 3.1. Deve-se ressaltar que o prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento de sentença originado de ação coletiva possui um prazo prescricional de 05 anos, contado a partir do seu trânsito em julgado, segundo previsto pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais Repetitivos 1.388.000/PR e 1.273.643/PR. 3.2. A partir destes entendimentos, é de conhecimento que a aludida Ação Civil Pública transitou em julgado em 19/10/17. Tendo em vista que a ação foi distribuída na data de 27/12/20, não há que se falar em qualquer prescrição" (Acórdão 1376527, 07246697520218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021). Em outra ação, mas tratando de matéria idêntica, tem-se: “O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 515). - Igualmente em precedente qualificado, o STJ também firmou a tese de que o termo a quo da prescrição para execução individual da sentença coletiva é o respectivo trânsito em julgado (Tema 877)" (Acórdão 1378172, 07171825420218070000, Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021) Dessa forma, tendo em vista que a hipótese fática ora apresentada se assemelha aos casos anteriormente julgados, comparece imperioso reconhecer que a pretensão merece ser albergada. Ante o exposto, em consonância com o art. 932, V, “b”, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao apelo para afastar a prescrição declarada. Publique-se. Intime-se. Após, remetam os autos à origem para exame das questões subjacentes. Brasília, 3 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator